Tribunal: TJDFT
Processo: 0718193-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. COMPROVADA. RECONHECIDA PELO RÉU. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida com instituição financeira, decorrente de contrato bancário de cartão de crédito supostamente fraudado, caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, figurando o contratante, no caso, como consumidor por equiparação.
2. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, nos termos da teoria do risco do empreendimento.
3. Comprovada a negligência do banco e permissão para que terceiros de má-fé realizassem contrato em nome do autor por meio de fraude, inequívoca a falha na prestação do serviço a impor a declaração da inexistência da relação jurídica e condenação do réu à indenização pelos danos sofridos pelo consumidor.
4. É pacífica a jurisprudência nessa Corte de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, aquele que se presume a ocorrência do dano, não sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa.
5. Verificada a existência do dano moral, tem-se que a verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória.
6. No caso em análise, verifica-se que valor fixado pelo Juízo a quo não se trata de quantia irrisória, tampouco exorbitante, ao contrário, encontra-se dentro dos padrões de razoabilidade, compensando de maneira satisfatória os dados sofridos, não havendo que se falar em majoração ou minoração dessa quantia.
7. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação adesiva do autor conhecida e não provida.